Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707172-04.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GEAN LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No. 13.654/2018. AFASTADA PELO STF. CAUSA DE AUMENTO DE 1/3. INDEVIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORANTE. AFASTADA. I. Diante do que determinado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser decotada a causa de aumento de 1/3 referente ao uso de arma branca, tendo em vista que àquela Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018. II. Mantêm-se os demais termos da sentença atacada. III. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 59 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, porque deveria ter valorado negativamente a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria em decorrência do emprego de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, apesar da afetação do REsp 1.921.190/MG (Tema 1.100), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos onde se discute se, “em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base”. Por esse motivo se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 59 do CP e 617 do CPP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015